Tribunal: TJDFT
Processo: 0729059-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729059-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONSECA, YOSHINAGA E SALMERON ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: SONIA MARIA ARAUJO DE MACEDO, VILEBALDO CANUTO DE MACEDO DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FONSECA, YOSHINAGA E SALMERON ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença de no 0036313-29.2016.8.07.0001, movido em desfavor de SONIA MARIA ARAUJO DE MACEDO e outro. De acordo com os autos, a parte agravante não é beneficiária da justiça gratuita e não comprovou, no ato de interposição do recurso, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse contexto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 17 de julho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator